Tribunal: TJDFT
Processo: 0715804-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES. HERDEIROS. ABERTURA DE INVENTÁRIO. SOBREPARTILHA. NECESSIDADE. ARTS. 1.796 E 2.022 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 666 DO CPC. INAPLICABILIDADE. CRÉDITO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece que é necessário inventário dos bens que integram o acervo hereditário deixado pelo de cujus, bem como sua partilha para se firmar qual quinhão pertencerá a cada herdeiro.
2. Somente por meio de procedimento de inventário, com o respectivo levantamento dos bens deixados e a enumeração dos sucessores, e a consequente partilha e atribuição dos quinhões a cada um dos sucessores, acrescido do procedimento judicial da sobrepartilha - se o caso -, é que se poderá expedir alvará de levantamento do crédito judicial.
3. A Lei no 6.858/80 trata dos valores devidos pelos empregadores aos empregados e dos valores das contas individuais de FGTS e do Fundo de Participação PIS-PASEP não recebidas em vida pelo titular (art. 1o), às restituições de imposto de renda e outros tributos e, quando inexistirem outros bens sujeitos ao inventário, aos saldos bancários e de contas de caderneta de poupança e fundos de investimento até o valor legal (art. 2o), não abrangendo os casos de créditos judiciais, ainda que decorrentes de correções de depósitos de poupança e de valores inferiores a 500 OTNs.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.